Tribunal: TJDFT
Processo: 0703886-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. LICENÇA MÉDICA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA CAPACIDADE LABORATIVA DA SERVIDORA NOS TERMOS DO ARTIGO 7o, §2o DO DECRETO 34.023/2012. ATESTADO EMITIDO POR MÉDICO PARTICULAR. NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO POR PERÍCIA OFICIAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar que o Distrito Federal desconsidere o excesso de prazo para apresentação dos atestados de id. 94837180, pgs. 1 a 4, e promova, por meio da respectiva junta médica, à análise da incapacidade laborativa da autora nos períodos ali apontados, para todos os fins de direito.
2. Recurso próprio, regular, tempestivo e com preparo regular (ID 34449942 e 34449942). Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (ID 34449946).
3. Pretende a recorrente a reforma da decisão recorrida sob a alegação de afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proporcionalidade, devendo-se determinar não somente a anulação do ato administrativo; mas também a imediata homologação dos atestados apresentados, bem como para abonar as faltas lançadas na sua ficha funcional. Aduz que está demonstrada a sua incapacidade laborativa contemporânea aos afastamentos, por meio dos relatórios médicos acostados aos autos, sendo desnecessária a perícia médica pelo recorrido. Alega que sua capacidade de percepção e discernimento estavam comprometidas, o que justificaria o não cumprimento da exigência legal de forma imediata. Além disso, afirma que entregou todos os atestados médicos e a perícia não ocorreu exclusivamente por ato arbitrário do réu, sendo seu direito ver o caso revisto pelo Judiciário e a sua licença médica homologada.
4. Dispõe o art. 274 da Lei Complementar no 840/2011 que a licença médica do servidor para o tratamento da própria saúde, sem prejuízo da remuneração ou do subsídio, depende de inspeção feita por médico oficial do setor de assistência à saúde. Ressalte-se que o § 2o do referido artigo 274 expressa que o atestado fornecido por médico particular, como é o caso dos autos, só produz efeitos depois de homologado pelo setor de assistência do respectivo órgão, autarquia ou fundação.
5. A Administração Pública do Distrito Federal deve respeitar o princípio da legalidade que norteia a aplicação das normas que lhe são impostas, ou seja, não pode dispensar tratamento diferenciado a qualquer servidor, cujos requisitos não estejam determinados em Leis.
6. O critério legal de concessão da licença é a constatação da incapacidade laboral pelo setor de assistência à saúde do respectivo órgão, autarquia ou fundação, e tal requisito não é preenchido automaticamente com a apresentação de atestado de médico particular.
7. No caso dos autos, o perito procedeu à análise documental, sob o fundamento único de decurso de prazo para apresentação do atestado, contrariando a determinação contida no artigo 7o, § 2o, do Decreto 34023/2012, o qual confere que o prazo de 48h da emissão do atestado para o comparecimento da servidora à respectiva Unidade de Perícias médicas, deverá ser reconsiderado, caso o perito constate a incapacidade laborativa.
8. Necessário, portanto, a análise de eventual incapacidade laborativa da servidora, por médico oficial do setor de assistência à saúde, para fins de concessão da licença médica, de forma que o atestado fornecido por médico particular, como é o caso dos autos, só produz efeitos depois de homologado pelo setor de assistência do respectivo órgão. Irretocável a sentença.
9. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor do valor da causa devidamente corrigido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.